Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-50.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001101-50.2024.8.05.0269 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDIVALDO SANTOS PRADO Advogado(s):ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGERBA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE CLANDESTINO NÃO CONFIGURADO. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E LASTRO PROBATÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para anular o Auto de Infração nº 99757 e as multas dele decorrentes. A autarquia sustenta a legalidade do ato administrativo, amparada na presunção de veracidade e no exercício do poder de polícia sobre o transporte intermunicipal de passageiros, alegando que o apelado realizava transporte clandestino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração lavrado pela AGERBA possui motivação idônea e lastro probatório suficiente para caracterizar a infração de transporte intermunicipal irregular de passageiros, apto a afastar a nulidade declarada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (iuris tantum), podendo ser elidida por prova em contrário quando a autuação não apresenta os elementos fáticos mínimos que caracterizam o fato gerador da sanção. O poder de polícia da AGERBA, conforme a Lei Estadual nº 11.378/2009 e a Resolução nº 27/01, incide sobre serviços de natureza coletiva com características de regularidade, itinerário e exploração comercial, não abrangendo o transporte de natureza individual ou particular sem prova de mercancia. Constatada a fragilidade probatória e o vício de motivação no auto de infração, que se limitou a indicar o código da infração sem descrever circunstâncias fáticas (como identificação de passageiros, pagamento de tarifas ou definição de itinerário), impõe-se a manutenção da anulação do ato. A fixação de honorários advocatícios por equidade revela-se adequada à complexidade da causa, devendo ser majorada em sede recursal em razão do desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade do auto de infração lavrado por transporte clandestino é afastada quando a Administração Pública não demonstra, de forma mínima e motivada, os elementos caracterizadores do serviço público irregular, como o pagamento de tarifa e a regularidade de itinerário. 2. A ausência de descrição fática da conduta infracional no campo de observações do auto de infração torna o ato administrativo carente de motivação idônea, ensejando sua nulidade." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.378/2009; Lei Estadual nº 12.373/2011; Resolução AGERBA nº 27/01; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000903-81.2022.8.05.0269, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 04.12.2023; TJ-BA, Apelação nº 8001072-05.2021.8.05.0269, Rel. Mauricio Kertzman Szporer, j. 09.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001101-50.2024.8.05.0269, em que figura como apelante AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG, TRANSP E COMUNIC DA BAHIA - AGERBA, e, como apelado, EDIVALDO SANTOS PRADO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença e majorando os honorários advocatícios em sede recursal para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora